Tribunal: TCU
Processo: 016.531/2007-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que rejeitou embargos de declaração anteriormente opostos em face de deliberação que julgou irregulares as contas do embargante, com condenação em débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam Embargos de Declaração opostos por Paulo Ramiro Perez Toscano em face do Acórdão no 2541/2020, o qual, entre outras medidas, conheceu de seus embargos opostos contra o Acórdão 694/2019-TCU-Plenário para, no mérito, rejeitá-los.; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer os embargos interpostos, tendo em vista que os mesmos observaram os requisitos da legitimidade, interesse de recorrer, singularidade e tempestividade, nos termos do art. 34, § 1o, da Lei 8.443/92, c/c o 287, § 1o do RI/TCU, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e aos demais interessados.